Tribunal: TJDFT
Processo: 0742812-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TERCEIRO PROPRIETÁRIO DE BOA FÉ. INTEMPESTIVIDADE.
1. Não atendido o prazo previsto no art. 593, do CPP, para interposição de apelação contra a decisão proferida pelo juiz singular, o recurso não deve ser conhecido, por ser intempestivo.
2. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.